Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710860-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ GIORDANI, MARIO APARECIDO BACCEI AGRAVADO: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIO LUIZ GIORDANI, contra a decisão proferida em ação de exigir contas (processo no 0708002-11.2021.8.07.0001), proposta contra MARIO APARECIDO BACCEI e ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA. Nos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença no dia 19/05/2022 (ID 125146256). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator